Tribunal: TJDFT
Processo: 0709807-78.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0709807-78.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO ANDRE VERNILE DOS SANTOS APELADO: LAURA OLIVEIRA, MARIA CRISTINA DA COSTA TAVARES D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que não foi juntada a guia de recolhimento do preparo da apelação interposta pelo réu MARCO ANDRE VERNILE DOS SANTOS, inexistindo, em seu favor, decisão de deferimento da gratuidade de justiça. Dessa forma, intime-se o apelante para, em 5 (cinco) dias, juntar a guia de custas do recurso e recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007, § 4o); Além disso, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a fim de evitar o julgamento surpresa (CPC, arts. 7o, 9o e 10), intime-se o réu recorrente MARCO ANDRE VERNILE DOS SANTOS para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do princípio da unirrecorribilidade, tendo em vista a documentação de ID’s 36952424 e 36952427, bem como acerca de inovação recursal quanto à alegação de simulação no negócio jurídico que deu origem ao instrumento de posse das autoras apeladas. Após o decurso do prazo, realizadas as devidas certificações, voltem os autos conclusos. Publique-se; intime-se. Brasília, 8 de julho de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora